Tribunal: STF
Processo: RE 1294856
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 67):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTENDEU OS EFEITOS DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AO CORRÉU. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELA CORTE ESPECIAL.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da prescrição. Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 94-106).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 108-129), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, II, LIV, LVII e LXXVIII, 6º, caput, 144, caput, e 97, todos da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF. Sustenta-se, em síntese, que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória também é causa interruptiva da prescrição da pretensão penal punitiva. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do ora recorrido por entender que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, conforme interpretação dada ao art. 117 do Código Penal.
    Tal compreensão, todavia, destoa do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Verificada a contrariedade entre a decisão recorrida e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, encontra-se preenchido o requisito da repercussão geral da matéria, dada a presunção legal estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC.
    De mais a mais, a questão examinada pelo Plenário possui aspectos de índole constitucional que possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, conforme se depreende do julgado da Primeira Turma adiante transcrito:
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese em discussão foi debatida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recurso extraordinário sido admitido pela Vice-Presidente daquela Corte, bem como a parte agravada trouxe nas razões do recurso extraordinário a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria. Além do mais, a discussão é relevante do ponto de vista constitucional, à luz do princípio da presunção de inocência. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (RE 1245295 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020)
     Impõe-se, desse modo, o afastamento da declaração de extinção da punibilidade exarada sem que se observasse ser também o acórdão confirmatório da condenação marco interruptivo da prescrição.
    Assim, porque a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a 1 (um) ano e inferior a 2 (dois) anos e porque, em nenhum momento a partir da prolação da sentença, transcorreram 4 (quatro) anos sem que houvesse a interrupção da contagem do prazo prescricional, não há falar, ao menos por ora, em prescrição intercorrente.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e declarar não haver a punibilidade, até a presente data, sido extinta pela prescrição intercorrente. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Superior Tribunal de Justiça. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente